Tribunal: TJDFT
Processo: 0721922-93.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0721922-93.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNNO ERICK DE BARROS GALVAN, JOYCE CAMARGOS RODRIGUES, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, BRUNNO ERICK DE BARROS GALVAN, JOYCE CAMARGOS RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA (ID 76132580) interposta por BRUNNO ERICK DE BARROS GALVAN e JOYCE CAMARGOS RODRIGUES contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, na ação proposta pelos apelantes em face do DISTRITO FEDERAL, visando a expedição de Contrato de Concessão de Uso e Carta de Habite-se (definitiva ou provisória) referente ao imóvel situado na Quadra 112, Lote 09, Rua Balduíno de Oliveira, Setor Tradicional de Planaltina-DF, julgou improcedente o pedido formulado na exordial. A partes apelantes requerem em suas razões recursais de ID 76132580 a tutela provisória em sede recursal, com fundamento no art. 300 do CPC, para determinar que o Distrito Federal profira decisão nos autos do processo administrativo no 00390.00000001/2024-75, firmando Contrato de Concessão de Uso e/ou a Carta de Habite-se do imóvel situado na Quadra 112, Lote 09, Setor Tradicional, Planaltina-DF, sob pena de fixação de multa diária. Impende consignar que o pedido de concessão de tutela de urgência recursal, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso de apelação, não cabe seu requerimento por meio de preliminar recursal, mas por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no§ 3o do art.1.012, para os casos de requerimento de atribuição de efeito suspensivo. Assim, deixo de conhecer do pedido de tutela de urgência, formulado no recurso de ID 76132580. Verifica-se que já foram apresentadas as contrarrazões, assim, retornem os autos para análise da apelação interposta. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital